Tribunal: TJDFT
Processo: 0753098-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE. AUSENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
2. Havendo discordância sobre o procedimento escolhido pelo médico assistente fundamentada em estudos médicos, com laudo produzido por profissional capacitado, em junta médica realizada conforme as instruções constantes do Resolução Normativa no 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Complementar, há a necessidade de instrução probatória, com possível produção de prova técnica, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento.
3. Nos limites da cognição propiciada ao agravo de instrumento, não demonstrados com robustez a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano, é cogente o reconhecimento da necessidade de verticalização dos temas controvertidos pelas partes, com a formação do contraditório regular e do adequado processamento da instrução probatória nos autos de referência, descabendo o provimento liminar.
4. Recurso conhecido e desprovido.